Tribunal: TJSP
Processo: 1501432-87.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, realçadas a quantidade de droga apreendida e a

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, realçadas a quantidade de droga apreendida e a confissão do réu no sentido de que exercia a traficância há certo tempo, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.

Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501432-87.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao apelo. VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-87.2020.8.26.0548 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501432-87.2020.8.26.0548
Voto no 20.117(2)
APTE: JOSÉ GUILHERME DA SILVA RIBEIRO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas
MAGISTRADO: Abelardo de Azevedo Silveira
Tráfico de drogas
Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a
traficância Condenação mantida.
Mandado de busca e apreensão
Crime permanente

Desnecessidade Licitude das provas Reconhecimento.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, realçadas a
quantidade de droga apreendida e a confissão do réu no
sentido de que exercia a traficância há certo tempo, a
indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou
participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de
direitos Peculiaridades do caso que não a recomendam.
'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a
substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência
Gravidade
concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão
de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se
desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua
natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do
réu à atividade criminosa.
Apelo defensivo não provido.
A r. decisão de fls. 215/220, do d. juízo de direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando José Guilherme da Silva
Ribeiro, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de
05 anos de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 500 dias-multa, no
piso legal.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, aduzindo preliminar de nulidade do feito por ilicitude de
provas, à vista de busca domiciliar desprovida de mandado judicial. No
mérito, postulou a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a
incidência do redutor máximo a esse título, a conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos e o abrandamento do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-87.2020.8.26.0548 -Voto no
3
aberto.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento do apelo, rejeitada a preliminar.
É o relatório.
Consoante ressaltado pelo douto parecerista,
cujos excertos do bem lançado parecer ora se registram, adotando-os como
razão de decidir, infundada a preliminar suscitada.
“(...) Não vinga a preliminar de nulidade e de
ilicitude das provas ao argumento de vulneração da regra de inviolabilidade
de domicílio, porquanto colhe-se dos autos que policiais militares, após
receberem informações de que uma pessoa de alcunha “Gui” estaria
guardando entorpecentes no restaurante de propriedade de sua mãe, em
vistoria no interior do quarto dos fundos do mencionado restaurante,
lograram encontrar cinco tijolos de maconha, guardados e tidos em
depósito, pelo réu, para consumo de terceiros, além de uma balança de
precisão, uma faca e uma fita crepe, situação de flagrante delito em estado
de latência que afasta a necessidade de mandado de busca e apreensão,
não havendo que se falar, por conseguinte, em violação de domicílio,
tampouco em prova ilícita, nos termos do art. 303 do CPP”.
No mérito, não merece prosperar o reclamo
defensivo, senão vejamos.
A
materialidade
e
a
autoria
delitiva
são
induvidosas, à vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão
em flagrante delito e de exibição e apreensão e dos laudos de constatação
provisória e de exame químico-toxicológico, e bem assim da prova oral
coligida.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório,
admitiu a prática delitiva, versão essa que encontra respaldo nos coerentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-87.2020.8.26.0548 -Voto no
4
depoimentos policiais, ao ensejo dos quais se disse das denúncias de
armazenagem de droga no local por dado sujeito, diligências encetadas na
propriedade confirmando-as, com a apreensão de drogas e petrechos
utilizados em seu acondicionamento, oportunidade em que o réu admitiu o
ilícito.
A forma como embalada, acondicionada e
ocultada a droga, as circunstâncias de sua apreensão, além dos petrechos
utilizados em seu acondicionamento, sua expressiva quantidade
4.300
gramas de 'cannabis sativa', dispersos em cinco 'tijolos' , a consequente
prisão em flagrante do indigitado, somadas a sua situação econômica não
trouxe prova de ocupação lícita
, a sua confissão e aos coerentes
depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da
traficância.
De rigor, pois, a condenação.
Incensurável a reprimenda, cujas penas quedaram
no mínimo legal.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da
lei especial, visto que o réu admitiu que mantinha a ilícita substância em
depósito a pedido de terceiro, de quem receberia certa importância em
dinheiro, contando, o caso, com apreensão de expressiva quantidade de
droga, a isso se alinhando os coerentes depoimentos policiais e a situação
econômica dele, que sequer trouxe prova de ocupação lícita, deixando
estreme de dúvidas que fazia do tráfico seu ofício ou que participava de
organização criminosa.
No mais, não se exige grande esforço mental
para se deduzir que pela quantidade de droga que mantinha em depósito,
gozava, o inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não se adquire
em parco espaço de tempo.
Registra-se a nocividade da droga apreendida, a
par do que pregam os mais incautos, com capacidade de provocar
dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501432-87.2020.8.26.0548 -Voto no
5
caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores
apregoados pela Sociedade.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria
suficiente a não se vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do
Código Penal, alinhado às peculiaridades do caso, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, cuja nocividade não se
desconhece, não estão a recomendar qualquer benesse ao apelante, que
poderia soar como incentivo a novas investidas na senda criminosa,
traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos
regimes prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a
nocividade da droga apreendida, restando patentes sua capacidade de
disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual
é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais
praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza
das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos
que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não
recomendáveis.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao apelo de JOSÉ GUILHERME DA SILVA RIBEIRO,
mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator